Tribunal: TJDFT
Processo: 0732965-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732965-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO SILVA ALVES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. REQUISITOS LEGAIS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. POUPANÇA. DISTINÇÃO. PENHORABILIDADE. 1. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 3. Os valores decorrentes da contratação de título de capitalização não possuem a mesma natureza jurídica das quantias depositadas em conta poupança, o que afasta a alegação de que os créditos seriam impenhoráveis. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Flávio Silva Alves contra a decisão interlocutória da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que rejeitou a impugnação à penhora nos autos de no 0702406-57.2023.8.07.0007, ID no 204121255. 2. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a penhora sobre os créditos referentes ao título de capitalização contratado perante a Bradesco Capitalização não deve prevalecer, pois se trata de quantia inferir a 40 salários-mínimos e, portanto, protegida pela regra da impenhorabilidade 3. Sustenta que, por analogia, deve ser aplicado o mesmo entendimento do art. 833, inciso X do CPC que confere proteção aos valores depositados em conta poupança que não excedam ao equivalente a 40 salários mínimos. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja efetivado o desbloqueio dos valores, com o reconhecimento da impenhorabilidade. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 62673344). 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 63835224). 8. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. Em preliminar, o agravado suscita o não conhecimento do recurso pela ofensa ao princípio da dialeticidade, sob a alegação de que os argumentos trazidos no agravo de instrumento são meras reproduções daqueles utilizados em momento anterior na primeira instância. 11. O recurso questiona a matéria fática e os dispositivos aplicáveis, demonstrando os motivos pelos quais a decisão interlocutória deve ser reformada. 12. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial, na contestação ou em outras manifestações, não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no recurso haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da decisão ou impugnada. Portanto, deve ser rejeitada a preliminar. Precedente: Acórdão 1846233, 07449931820238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Rejeito a preliminar. 14. Conheço o agravo de instrumento. 15. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 62673344): “[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 10. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 11. Conforme ponderado na decisão recorrida, os valores decorrentes da contratação de título de capitalização não possuem a mesma natureza jurídica das quantias depositadas em conta poupança, o que afasta a alegação de que os créditos seriam impenhoráveis. 12. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 13. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 14. A possibilidade de penhora dos títulos e valores mobiliários com cotação de mercado consta de maneira expressa no art. 835, inciso III do CPC. Logo, a impenhorabilidade alegada pelo agravante não se sustenta no cenário fático-jurídico dos autos, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. Precedente: TJDFT Acórdão no 1628215, 07258005120228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada 16. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Intimem-se. Publique-se. [...]” 16. A parte agravante/devedora defende, em síntese, que a penhora efetivada na origem recaiu sobre título de capitalização, que possui natureza de poupança. Diante disso, postula a declaração da impenhorabilidade dos valores constritos até o limite de 40 salários mínimos, em analogia à determinação do CPC, art. 833, X. 17. Todavia, conforme mencionado na decisão que negou o efeito suspensivo ao recurso, a natureza jurídica do título de capitalização não se equipara à das quantias depositadas em conta poupança. 18. Ainda que fosse considerado o argumento do recorrente de que o título de capitalização se iguala à poupança, a jurisprudência deste Tribunal converge no sentido de que a regra do CPC, art. 833, X, pode ser, a depender do caso concreto, flexibilizada e ponderada com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 19. Precedentes de minha relatoria: Acórdão 1818492, 07304389320238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1689991, 07024206220238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir para negar provimento ao recurso. 21. Na origem (processo no 0702406-57.2023.8.07.0007), o banco administrador dos títulos penhorados comprovou a transferência do valor de R$ 5.089,90 à conta judicial vinculada ao processo de origem (ID no 210668478). DISPOSITIVO 22. Rejeito a preliminar. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 23. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 24. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 25. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO